Tribunal: TJDFT
Processo: 0704996-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704996-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIO WILLIAM GONCALVES ARAUJO AGRAVADO: PONTA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Caio William Gonçalves Araújo contra a decisão da 1a Vara Cível de Ceilândia que indeferiu a expedição de ofício à instituição bancária com o intuito de esclarecer a natureza do valor penhorado (proc. no 0717204-74.2019.8.07.0003, ID no 57510394, págs. 1-2). Confira-se o teor da decisão agravada: “[...] Conheço do pedido da Curadoria Especial, contudo deve ser rejeitado. A executada foi citada por edital, é certo que nas citações fictas não há certeza de que o réu tenha, de fato, tomado ciência de que está sendo chamado a juízo para defender-se. Deste modo, a curadoria especial vem em defesa de seus interesses. Todavia, ainda que perdure dúvida quanto a real ciência do réu citado por edital sobre o bloqueio de bens, sobressai a necessidade de uma prestação jurisdicional efetiva, tendente à pacificação social, capaz de conferir segurança jurídica às relações negociais. No caso dos autos, dificilmente, o bloqueio R$ 607,10 (seiscentos e sete reais e dez centavos), representou abalo financeiro à parte devedora, já que até o presente momento permaneceu inerte. Se a quantia representasse constrição de quantias relativas à conta salário, ou à poupança, teria se insurgido, até mesmo para manter sua própria subsistência. Nessa toada, rejeito o pedido de expedição de ofício. [...]” Em suas razões recursais, em suma, o agravante, representado pela Curadoria de Ausentes, alega que a decisão que indeferiu a expedição de ofício à instituição bancária não seria razoável e prejudicaria o seu direito de defesa. Aduz que há necessidade de o banco esclarecer a natureza da conta mantida pelo agravante, considerando que os valores podem estar depositados em conta poupança ou ter natureza salarial, o que acarretaria a sua impenhorabilidade. Destaca que a Defensoria Pública não tem condições de empreender diligências com o intuito de averiguar a informação pretendida, uma vez que estão protegidas pelo sigilo bancário, fazendo-se necessária a intervenção do Poder Judiciário (art. 5o, XII da CF e art. 1o, §4o da Lei Complementar no 105/2001). Desse modo, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal para deferir o pedido de expedição de ofício ao Banco Bradesco e, no mérito, a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. Relatado, decido. O relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). Assim, passa-se à análise do preenchimento desses pressupostos. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução deve observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua do processo executivo é a satisfação do crédito do credor. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: Bacenjud, Renajud, Infojud e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, ao credor. Insta salientar que o princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de autorizar, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens e valores que possam ser penhorados, tampouco diligências pleiteadas pelo devedor, sob o fundamento da garantia do contraditório e da ampla defesa, quando o principal interessado em exercer esse direito não o faz. A execução teve início em 19/9/2019 e o valor do débito atualizado é de R$ 30.446,49. Desse então foram realizadas pesquisas com o intuito de localizar bens, direitos e valores eventualmente registrados em nome do devedor, ora agravante. A pesquisa no sistema Bacenjud dia 13/2/2020 obteve êxito em bloquear a quantia de R$ 607,10 (ID no 57373853). Mesmo após o transcurso de 22 (vinte e dois) dias desde o bloqueio realizado em sua conta bancária, o agravante não procurou a Defensoria Pública ou a Secretaria do Juízo originário para impugnar o ato de constrição. Essa conduta, ou melhor, a ausência dela, afasta a necessidade de verificar a origem do valor penhorado, pois se fosse imprescindível para garantir a sua subsistência ou a de sua família, com certeza o agravante já teria se manifestado nesse sentido, o que mitiga a alegação de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ademais, vale destacar que a quantia penhorada (R$ 607,10), equivale a menos de 2% (dois por cento) do total devido pelo agravante R$ 30.446,49 (1,99%). O direito de a agravada receber os valores que lhes são devidos, embasado em título de crédito voluntariamente emitido pelo agravante, também deve ser preservado. Por essas razões, nesta via de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal. Dispositivo Nos termos dos arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, I e 995, todos do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se à 1a Vara Cível de Ceilândia, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 6 de março de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro